Tribunal: STF
Processo: ARE 1511177
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “(...) o vocábulo "vencimento" presente no § 9º do artigo 198 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 120/2022, deve ser interpretado como referente à remuneração global mínima, levando-se em consideração o vencimento básico do cargo e demais rubricas pagas em caráter geral e permanente. 



    Isso porque, o pagamento de vantagem geral e permanente tem o mesmo efeito, na prática, que o vencimento básico, não devendo a mera denominação da parcela se sobrepor ao significado real da contraprestação. 



    Logo, forçoso concluir que a parte demandante não faz jus às diferenças remuneratórias pleiteadas na presente ação, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos” (eDOC 63 – ID: 3d274da0, p. 4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 198, § 9º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o vencimento mínimo previsto no dispositivo constitucional mencionado (dois salários mínimos) se aplica a todos os ocupantes dos cargos de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias.



    Narra-se que a recorrente ocupa o cargo de Agente de Saúde Pública e Guarda de Endemias e que, portanto, faz jus ao piso salarial.



    Sustenta-se que inexiste qualquer limitação ou exclusão deste direito pelo simples fato de serem servidores federais, estaduais ou municipais (eDOC 80 – ID: 060ad5dd, p. 8).



    Afirma-se, ainda, que o vencimento do cargo para fins de fixação do piso salarial não engloba as demais verbas e vantagens pagas ao servidor. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que o cargo ocupado pela parte autora é o de Agente de Saúde Pública, de nível intermediário na Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, não se sujeitando, portanto, ao piso salarial previsto no art. 198, §  9º, posto que conferido exclusivamente em favor dos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, cuja carreira, ainda que com atribuições similares, é diversa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “DOS DESTINATÁRIOS DA EC Nº 120/2022 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 



    A controvérsia dos autos reside em estabelecer se a EC nº 120/2022 teria garantido à parte autora, Agente de Saúde Pública, vinculado ao Ministério da Saúde, piso salarial não inferior a dois salários mínimos mensais, conforme acrescido pelo seu art. 1º (...)



    Segundo a tese defendida pela parte autora (acolhida pela sentença), a partir do novo texto Constitucional, teria sido estabelecida uma garantia aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias de que o valor do seu vencimento/provento básico não poderia ser inferior a dois salários mínimos, garantia que deve ser estendida aos Agentes de Saúde Pública. 



    Sem razão, contudo. 



    A fixação de um piso nacional aos Agentes Comunitários da Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias teve por finalidade o fortalecimento das políticas de prevenção à saúde, executadas precipuamente pelos profissionais admitidos pelos gestores locais do Sistema Único de Saúde. 



    Isso porque, na prática, evidenciou-se que muitas vezes os valores repassados pelo Governo Federal para reforçar o pagamento dos agentes de saúde era utilizado para outros fins. Buscou-se, assim, assegurar 'remuneração justa e condigna com a importância vital de suas tarefas, que, via de consequência, gera economia aos cofres públicos no tratamento de doenças e contribui para o desenvolvimento do nosso país'. 



    No entanto, a parte autora integra a Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - CPST, criada e estruturada pela Lei nº 11.355/2006, composta dos cargos efetivos vagos regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, integrantes dos Quadros de Pessoal do Ministério da Previdência Social, do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho e Emprego e da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e dos cargos efetivos cujos ocupantes sejam (art. 1º) (...)



    O valor do vencimento básico está definido no Anexo IV-A da Lei nº 11.355/2006, atualmente parametrizado pela Lei nº 14.673/2023 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004- 2006/2006/Lei/Anexo/ANL11355-I-IX.htm). 



    O cargo ocupado pela parte autora é o de Agente de Saúde Pública, de nível intermediário na Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. 



    Ainda que eventuais integrantes da categoria de Agente de Saúde Pública atuem ou tenham atuado no combate a endemias, tal fato não é juridicamente idôneo para equipará-los aos Agentes Comunitários de Saúde ou aos Agentes de Combate às Endemias referidos pela Emenda Constitucional nº 120/2022. 



    Com efeito, eventual semelhança nas atribuições não habilita, notadamente ao argumento da isonomia, que o Poder Judiciário promova uma expansão do alcance da norma constitucional. A Emenda Constitucional nº 120/2022 foi construída com base em peculiaridades próprias dos profissionais admitidos pelos gestores locais do SUS (entes subnacionais) segundo autorização contida no § 4 o do artigo 198 da Carta Magna e apenas a eles é dirigida.



    (...)



    DO PISO SALARIAL 



    A expressão 'piso salarial' engloba o vencimento do cargo mais as verbas fixas, genéricas e permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria.



    (...)



    Com efeito, o vocábulo "vencimento" presente no § 9º do artigo 198 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 120/2022, deve ser interpretado como referente à remuneração global mínima, levando-se em consideração o vencimento básico do cargo e demais rubricas pagas em caráter geral e permanente. 



    Isso porque, o pagamento de vantagem geral e permanente tem o mesmo efeito, na prática, que o vencimento básico, não devendo a mera denominação da parcela se sobrepor ao significado real da contraprestação. 



    Logo, forçoso concluir que a parte demandante não faz jus às diferenças remuneratórias pleiteadas na presente ação, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos. 



    No mesmo sentido, cito os precedentes julgados por esta Turma Recursal na sessão de 19/04/2024 a 26/04/2024: Recurso Cível nº 5011454-68.2023.4.04.7102; Recurso Cível nº 5011905- 93.2023.4.04.7102 e Recurso Cível nº 5011840-98.2023.4.04.7102” (eDOC 63 – ID: 3d274da0)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de aferir a natureza do cargo ocupado pela servidora recorrente, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE CARREIRAS DIVERSAS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSILIDADE DE AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, PELO PODER JUDICIÁRIO, SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA. SÚMULA 339 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. II – O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência predominante deste Tribunal firmada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (Súmula 339 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 784674 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.05.2014 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. LEI DISTRITAL 2.775/2001. NATUREZA JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI 857806 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.05.2016 – grifo nosso)  



    Registro, ainda, que não se aplica ao caso o teor do julgamento do tema 1.132 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.279.765, em que se discutiu a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais e o alcance da expressão piso salarial, considerando-se que a premissa da qual parte o acórdão impugnado reside justamente na distinção com a carreira da qual integrante a servidora.



    Por fim, destaco o devido alinhamento do acórdão impugnado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que veda a concessão de vantagens as servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, conforme o teor da Súmula Vinculante nº 37.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 63 – ID: 3d274da0, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente